Tribunal: TRF3
Processo: 5000973-25.2017.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
758/779)

5000973-25.2017.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO PROVIDA.

I - Nas ações em que se pleiteia a revisão de cláusulas de contratos de mútuo, em regra, incide o artigo 355, I, do novo CPC, permitindo-se o julgamento antecipado da lide, porquanto comumente as questões de mérito são unicamente de direito. Na hipótese de a questão de mérito envolver análise de fatos, é do autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, inteligência do artigo 373, I, do novo CPC/15, sem prejuízo da inversão do ônus da prova quando configurada a relação de consumo. Nas ações monitórias, o ônus da prova é do credor. Cabe ao juiz da causa avaliar a pertinência do pedido de realização de perícia contábil, conforme artigos 370 e 464 do novo CPC.

II - Caso em que a parte Ré apresentou cálculos arguindo a configuração de erro material da CEF na aplicação do contrato firmado entre as partes. Nestas condições, ainda qu

Inteiro teor:
758/779)

5000973-25.2017.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO PROVIDA.

I - Nas ações em que se pleiteia a revisão de cláusulas de contratos de mútuo, em regra, incide o artigo 355, I, do novo CPC, permitindo-se o julgamento antecipado da lide, porquanto comumente as questões de mérito são unicamente de direito. Na hipótese de a questão de mérito envolver análise de fatos, é do autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, inteligência do artigo 373, I, do novo CPC/15, sem prejuízo da inversão do ônus da prova quando configurada a relação de consumo. Nas ações monitórias, o ônus da prova é do credor. Cabe ao juiz da causa avaliar a pertinência do pedido de realização de perícia contábil, conforme artigos 370 e 464 do novo CPC.

II - Caso em que a parte Ré apresentou cálculos arguindo a configuração de erro material da CEF na aplicação do contrato firmado entre as partes. Nestas condições, ainda que suas alegações não sejam suficientes para indicar a nulidade de cláusulas contratadas, não se vislumbra que a parte Autora tenha formulado alegações genéricas quando subsistem fundadas dúvidas quanto à gestão do contrato pela CEF a justificar o deferimento do pedido de produção de prova pericial. A parte Ré elenca uma série de fatores que colocam em xeque os cálculos da CEF, apresentando sua própria planilha de cálculos, o que exige uma análise mais aprofundada antes da constituição do título executivo judicial, sem prejuízo da majoração dos honorários caso não comprovadas suas alegações.

III - Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000973-25.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: APOGEU MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MARCELO LUIS MOREIRA LESSA, MARLENE APARECIDA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELIANE REGINA LUGEIRO - SP157971

Advogado do(a) APELANTE: ELIANE REGINA LUGEIRO - SP157971

Advogado do(a) APELANTE: ELIANE REGINA LUGEIRO - SP157971

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000973-25.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: APOGEU MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MARCELO LUIS MOREIRA LESSA, MARLENE APARECIDA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELIANE REGINA LUGEIRO - SP157971

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela embargante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial dos embargos à execução. Em sede de embargos à execução não é devido o pagamento das custas processuais (art. 7o, L. 9.289/1996). Condenou os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida principal (R$ 16.670,34, atualizado até dezembro de 2007). Destacou que em relação aos embargantes pessoas físicas, a cobrança remanescerá sob condição suspensiva de exigibilidade, cabendo ao credor demonstrar que houve superação da situação de insuficiência de recursos, no prazo de 5 (cinco) anos (art. 98, § 3o, CPC). Determinou que fosse trasladada cópia desta decisão para os autos da execução de título extrajudicial n. 0001690-40.2008.4.03.6119, independentemente do trânsito em julgado.

Apogeu Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda., Marcelo Luís Moreira Lessa e Marlene Aparecida Pereira opuseram embargos à execução em face da Caixa Econômica Federal – CEF. Os embargantes narraram que os sócios são parte ilegítima para figurar na execução de título extrajudicial, eis que não se confundiriam com a pessoa jurídica, sendo que a inclusão dos sócios como avalistas é uma “cláusula abusiva”. Aponta que há cumulação da taxa de CDI acrescida da taxa de rentabilidade de até 10% (dez por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, o que não pode ocorrer. Apontou ser devedora do montante de R$ 14.703,31 (Id. 1002467).

Nas razões da presente apelação, a embargante sustenta, em síntese, a configuração de excesso de execução.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000973-25.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: APOGEU MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MARCELO LUIS MOREIRA LESSA, MARLENE APARECIDA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELIANE REGINA LUGEIRO - SP157971

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nas ações em que se pleiteia a revisão de cláusulas de contratos de mútuo, em regra, incide o artigo 355, I, do novo CPC, permitindo-se o julgamento antecipado da lide, porquanto comumente as questões de mérito são unicamente de direito. Na hipótese de a questão de mérito envolver análise de fatos, é do autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, inteligência do artigo 373, I, do novo CPC/15, sem prejuízo da inversão do ônus da prova quando configurada a relação de consumo. Nas ações monitórias, o ônus da prova é do credor. Cabe ao juiz da causa avaliar a pertinência do pedido de realização de perícia contábil, conforme artigos 370 e 464 do novo CPC.

No caso dos autos, a parte Ré apresentou cálculos arguindo a configuração de erro material da CEF na aplicação do contrato firmado entre as partes. Nestas condições, ainda que suas alegações não sejam suficientes para indicar a nulidade de cláusulas contratadas, não se vislumbra que a parte Autora tenha formulado alegações genéricas quando subsistem fundadas dúvidas quanto à gestão do contrato pela CEF a justificar o deferimento do pedido de produção de prova pericial. A parte Ré elenca uma série de fatores que colocam em xeque os cálculos da CEF, apresentando sua própria planilha de cálculos, o que exige uma análise mais aprofundada antes da constituição do título executivo judicial, sem prejuízo da majoração dos honorários caso não comprovadas suas alegações.

Ante o exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e dou provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO PROVIDA.

I - Nas ações em que se pleiteia a revisão de cláusulas de contratos de mútuo, em regra, incide o artigo 355, I, do novo CPC, permitindo-se o julgamento antecipado da lide, porquanto comumente as questões de mérito são unicamente de direito. Na hipótese de a questão de mérito envolver análise de fatos, é do autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, inteligência do artigo 373, I, do novo CPC/15, sem prejuízo da inversão do ônus da prova quando configurada a relação de consumo. Nas ações monitórias, o ônus da prova é do credor. Cabe ao juiz da causa avaliar a pertinência do pedido de realização de perícia contábil, conforme artigos 370 e 464 do novo CPC.

II - Caso em que a parte Ré apresentou cálculos arguindo a configuração de erro material da CEF na aplicação do contrato firmado entre as partes. Nestas condições, ainda que suas alegações não sejam suficientes para indicar a nulidade de cláusulas contratadas, não se vislumbra que a parte Autora tenha formulado alegações genéricas quando subsistem fundadas dúvidas quanto à gestão do contrato pela CEF a justificar o deferimento do pedido de produção de prova pericial. A parte Ré elenca uma série de fatores que colocam em xeque os cálculos da CEF, apresentando sua própria planilha de cálculos, o que exige uma análise mais aprofundada antes da constituição do título executivo judicial, sem prejuízo da majoração dos honorários caso não comprovadas suas alegações.

III - Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.